Tribunal: TJSP
Processo: 0011873-22.2012.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Itaúba Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou os réus ao ressarcimento de valores pagos a título de IPTU, observada a prescrição trienal, e rejeitou pedidos reivindicatório, de

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Itaúba Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou os réus ao ressarcimento de valores pagos a título de IPTU, observada a prescrição trienal, e rejeitou pedidos reivindicatório, de demolição e de indenização por fruição, reconhecendo usucapião especial urbana.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em alegações de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, além da necessidade de prequestionamento expresso para recursos excepcionais.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão quanto à clandestinidade da posse ou "venda a non domino", pois o acórdão embargado confirmou o preenchimento dos requisitos da usucapião especial urbana.
4. Inexiste contradição entre o reconhecimento da usucapião e a condenação ao ressarcimento de IPTU, pois o reembolso se baseia no enriquecimento sem causa.
5. Não há obscuridade quanto ao termo inicial e prazo, pois o acórdão delineou claramente as coordenadas decisórias.
6. A omissão quanto a precedentes do STJ sobre indenização por fruição não procede, pois a tese foi afastada pelo reconhecimento da usucapião especial urbana.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou inovação recursal. 2. Usucapião especial urbana pode ser oposta em defesa, impedindo pedidos possessórios e indenizatórios.
Legislação Citada:
CC, art. 1.240; CC, art. 206, § 3o, IV; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, § 2o; RITJSP, art. 252; CF, art. 183; Súmula 237/STF.